Tribunal: STF
Processo: RE 1397001
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA. HISTERECTOMIA TOTAL. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 



    2. No caso dos autos, a documentação médica comprova que a autora apresenta quadro de sangramento uterino anormal, necessitando realizar o procedimento cirúrgico, com urgência. Além disso, profissional esclarece que a autora apresenta além do sangramento, diversos complicadores como hipotireoidismo, diabetes e hipertensão. Ainda destacou a indicação de cirurgia diante do risco de morte. 



    3. Registra-se que a autora está cadastrado junto à Secretaria Estadual de Saúde aguardando o procedimento cirúrgico pelo SUS, desde Novembro de 2019, sem qualquer previsão de realização pelos entes públicos. 



    4. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.” (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 30, inc. I, 37, caput, e 167, inc. II, da Constituição da República. Alega ser parte passiva ilegítima para a causa. Sustenta que, por não integrar a Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, em razão da falta de condições financeiras, cabe ao Estado do Rio Grande do Sul a responsabilidade pelo custeio da cirurgia pleiteada. Requer, caso mantida a condenação, a redução do percentual relativo aos honorários advocatícios, afirmando tratar-se de “demanda de rápida tramitação, para cujo julgamento dispensou-se qualquer dilação probatória” (e-doc. 24)



    3. Instado a se manifestar em decorrência do Tema RG nº 793, o Órgão julgador negou o juízo de retratação: 



    “RECURSO INOMINADO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.” (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    5. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. O mesmo se diga no tocante ao percentual relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja conclusão a respeito está a cargo da instância ordinária, a partir do exame das circunstâncias fáticas de cada demanda.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 24, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator